Tribunal: TJSP
Processo: 1096134-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. REMISSÃO. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA E CONTINUIDADE DO CONTRATO. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prestadora de serviços que integra a cadeia de consumo é parte legítima para responder aos termos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. REMISSÃO. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA E CONTINUIDADE DO CONTRATO. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prestadora de serviços que integra a cadeia de consumo é parte legítima para responder aos termos da ação em razão da solidariedade imposta pelo CDC.
2. Não há fundamento para se reconhecer a perda do objeto da demanda, quando a autora é incluída em novo plano de saúde criado pela Administradora do benefício apenas para cumprimento da decisão liminar.
3. Independentemente de o plano ser coletivo ou individual, a cláusula de remissão não impede a manutenção, pelos dependentes já inscritos, do contrato, com as mesmas condições e cláusulas vigentes, após o falecimento do beneficiário titular, com a assunção das respectivas obrigações. Aplicação analógica da Súmula Normativa 13 da ANS. Precedentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786573
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096134-05.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. e BRADESCO SAÚDE S/A, é
apelada DESDEMONA ANGELINA FALASCHI COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096134-05.2019.8.26.0100 - FAB
2
Apelação Cível no 1096134-05.2019.8.26.0100
Apelantes: Qualicorp Administração e Serviços Ltda. e Bradesco Saúde S/A
Apelado: Desdemona Angelina Falaschi Costa
Comarca: São Paulo
V. 2373
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA DO
OBJETO. REJEIÇÃO. REMISSÃO. POSSIBILIDADE DE
RENÚNCIA E CONTINUIDADE DO CONTRATO. PLANO
COLETIVO POR ADESÃO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prestadora de serviços que integra a cadeia de consumo é
parte legítima para responder aos termos da ação em razão da
solidariedade imposta pelo CDC.
2. Não há fundamento para se reconhecer a perda do objeto da
demanda, quando a autora é incluída em novo plano de saúde
criado pela Administradora do benefício apenas para cumprimento
da decisão liminar.
3. Independentemente de o plano ser coletivo ou individual, a
cláusula de remissão não impede a manutenção, pelos
dependentes já inscritos, do contrato, com as mesmas condições e
cláusulas vigentes, após o falecimento do beneficiário titular, com
a assunção das respectivas obrigações. Aplicação analógica da
Súmula Normativa 13 da ANS. Precedentes.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 391/396), por meio da qual a MMa. Juíza da 36a Vara Cível do
Foro Central desta Capital, em ação em que se visa cominação de obrigação de fazer
c/c repetição de indébito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tornando
definitiva a antecipação da tutela, para condenar as requeridas na obrigação de
manter o plano de saúde nas mesmas condições de que gozava, na qualidade de
titular, mediante o pagamento da mensalidade tão somente referente a sua parte. Em
razão da sucumbência mínima da autora, condenou as rés ao pagamento integral das
custas judiciais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,
na forma do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096134-05.2019.8.26.0100 - FAB
3
Segundo a ré Qualicorp, ora apelante, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque (i) a apelada não detém elegibilidade para manter-se
no plano, porque não possui vínculo direto com a entidade de classe;(ii) cabe à
Operadora, nesta hipótese, ofertar outra modalidade de plano aos dependentes; (iii)
o falecimento do contratante leva, necessariamente, ao fim do vínculo contratual.
Apela também a ré Bradesco Saúde, arguindo, preliminarmente, (i)
sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a relação negocial deu-se com a
corré Qualicorp, que é a administradora do plano e a única que tem ingerência para
determinar as inclusões, exclusões e reativações; e (ii) a perda do objeto, em razão
da apelada ter contratado um novo plano (apólice 5214 Qualicorp, n 125036) com
data de início de vigência em 20/10/2019. No mérito, aduz que, com o falecimento
do segurado titular, a apólice considera-se extinta para todos os fins de direito; que
não há que se falar na aplicabilidade da Súmula Normativa n° 13 da ANS por se
tratar de apólice empresarial e não individual; que, ainda que assim não se
entendesse, a Súmula não menciona a possibilidade de transferência de titularidade
do seguro; que o contrato prevê o prazo máximo de 1 ano de manutenção após o
falecimento do titular (remissão), de tal modo que não há como impor-lhe a
manutenção eterna da dependente; que a disposição contratual não é abusiva.
Recursos tempestivos e preparados (págs. 409/411 e 433/434).
Contrarrazões apresentadas (págs. 440/445).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096134-05.2019.8.26.0100 - FAB
4
A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante
Bradesco ainda não convence, porque, como prestadora de serviços e integrante da
cadeia de consumo, ela é titular de interesse que se opõe ao afirmado na pretensão,
sobretudo em razão da solidariedade imposta pelo Código de Defesa do
Consumidor.
É evidente que a apelante, que presta serviço assistencial à saúde
aos beneficiários e recebe o respectivo prêmio securitário, tem a esfera jurídica
afetada pela tutela jurisdicional pretendida, de modo que deve compor o polo
passivo da demanda. Nesse sentido já decidiu esta Corte:
PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DEMANDA AJUIZADA PARA PERMANÊNCIA NO PLANO DE
SAÚDE EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO CÔNJUGE,
TITULAR DO PLANO, APÓS DECORRIDO O PERÍODO DE
REMISSÃO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PEDIDO EM
CONTRARRAZÕES PARA REJEIÇÃO MONOCRÁTICA DO APELO
IMPOSSIBILIDADE
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE INSURGÊNCIA DA BRADESCO SAÚDE
PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA
NÃO VERIFICADA A ADMINISTRADORA DO SEGURO NÃO
ESTABELECE
AS
CLÁUSULAS
DO
CONTRATO
COMERCIALIZADO PELA BRADESCO
CONSUMIDOR,
ADEMAIS, QUE PODE OPTAR CONTRA QUEM DIRIGIR A
DEMANDA APLICAÇÃO DA SÚMULA 101, DESSE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA MÉRITO DEPENDENTE QUE TEM O DIREITO
DE ASSUMIR A TITULARIDADE DO CONTRATO APÓS O
PERÍODO DE REMISSÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13, DA
ANS INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, §1o, DA RESOLUÇÃO 195
DA ANS, BEM COMO, DO ARTIGO 30, DA LEI 9.656/98

SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1025458-32.2019.8.26.0100; Relator (a): HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020
destaques meus)
Não houve também a perda do objeto da demanda, em razão de a
apelada ter contratado novo plano, com data de vigência em 20/10/2019. Na
verdade, pelo que se infere dos autos, especialmente da petição de págs. 62/63, esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096134-05.2019.8.26.0100 - FAB
5
“novo plano” foi criado pela apelante Qualicorp a fim de cumprir a medida liminar,
por meio da qual foi determinada a manutenção do contrato, excluído o cônjuge e
adequado o valor (pág. 51).
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, a celebração de contrato entre as apelantes e o falecido
esposo da apelada, o Sr. Edmundo Maia Costa, restou demonstrada nos autos (pág.
14/48 e 103/123).
A controvérsia cinge-se à possibilidade, ou não, da dependente
permanecer por prazo indeterminado no seguro-saúde administrado e fornecido
pelas apelantes, mesmo após o falecimento do titular.
Pelo que se infere dos autos, o contrato celebrado entre a apelante e
o falecido marido da apelada prevê, no artigo 16.1, a rescisão do contrato, com a
exclusão dos dependentes do plano de saúde após o prazo de remissão, in verbis:
“16.1 REMISSÃO
A remissão consiste na isenção total do pagamento do benefício por
prazo predeterminado, em caso de morte do beneficiário titular, conforme
condições específicas, indicadas a seguir:
16.1.1. DIREITO E CONDIÇÕES PARA A COBERTURA.
Em caso de falecimento do beneficiário titular, na vigência do benefício,
seus dependentes permanecerão com as coberturas e a modalidade de
plano contratadas pelo prazo de até 1(um) ano, desobrigados do
pagamento do valor mensal do benefício (...)”
Assim, após a morte do titular, a apelada permaneceria vinculada à
avença pelo prazo de um ano (prazo de remissão), após o qual o vínculo contratual
se encerraria e ela seria obrigada a firmar novo contrato, mediante novas condições,
respeitadas, apenas, as carências já cumpridas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096134-05.2019.8.26.0100 - FAB
6
Ocorre que, ao contrário do que sustentam as apelantes, com o
falecimento do titular do benefício securitário, estabeleceu-se vínculo independente
entre os litigantes, sendo irrelevante o fato de ter o seguro-saúde natureza coletiva
ou familiar.
Acontece que, como bem asseverou o Des. Carlos Alberto de
Salles, no julgamento da Apelação no 1026029-77.2017.8.26.0001, “Para efeitos de
sua manutenção aos dependentes após falecimento do beneficiário titular, a Lei no
9.656/1998 não distingue os planos conforme sua modalidade (...)”, de tal forma
que as resoluções normativas da ANS, normas hierarquicamente inferiores, não
podem limitar os termos legais.
Ainda que assim não fosse, embora a consumidora tenha se
vinculado ao plano de saúde coletivo por adesão, a avença revela nítida feição
individual para a prestação dos serviços no tocante aos usuários agraciados, razão
pela qual, por analogia, a eles devem ser aplicadas as benesses dos contratos
individuais.
A rescisão automática do contrato por morte do titular do seguro, na
forma pretendida pelas apelantes, afronta ao princípio da boa-fé objetiva e ao da
preservação dos contratos.
Na verdade, tendo a apelada, desde o falecimento do seu marido,
manifestado a intenção de prosseguir como segurada, nos mesmos termos
anteriores, não é permitida a resilição unilateral do contrato ou a sua suspensão.
Disposição em sentido contrário viola a legislação pátria, que não elenca, dentre as
hipóteses de resilição unilateral e suspensão do contrato de seguro-saúde, a morte do
titular ou a consumação de prazo de remissão posterior a esta (artigo 13, parágrafo
único, inciso II, da Lei no 9.656/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096134-05.2019.8.26.0100 - FAB
7
Há que se considerar também que a cláusula contratual que
confronta com a lei é evidentemente abusiva e, portanto, nula de pleno direito (art.
51, IV, CDC), ainda mais no caso em tela em que a apelada possui idade avançada
(80 anos pág. 42) e que, com o encerramento do contrato, ficaria desamparada, o
que não se admite, especialmente porque a manutenção do seguro-saúde não trará
qualquer prejuízo às apelantes, já que a dependente arcará com o custo integral do
plano.
A propósito, quanto ao assunto, a ANS editou a Súmula Normativa
no 13 de 03/11/2010, que, a despeito de mencionar “plano familiar”, aplica-se, como
já dito, analogicamente, ao “plano coletivo”:
Súmula Normativa no 13 - O término da remissão não extingue o
contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já
inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais,
com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos
firmados a qualquer tempo.
Essa solução preserva a função social e o equilíbrio do contrato
firmado pelo esposo da apelada. Dessa forma, por suceder no direito pertencente ao
ex-titular do plano, cabe somente à apelada a escolha entre manter ou não o contrato
de seguro saúde, arcando, em contrapartida, com as mensalidades cobradas pela
Seguradora.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Extinção do contrato após a morte da titular do plano. Sentença de
procedência. Inconformismo da requerida. Contrato não adaptado à Lei
9656/98. Pretensão ao afastamento da remissão. Não cabimento. Direito
de permanecer no convênio médico, em caso de morte do titular nas
mesmas condições contratuais, desde que assumidas as obrigações
decorrentes. Irrelevância de se tratar de plano coletivo por adesão.
Aplicação da Súmula 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e do artigo
13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9656/98. Cancelamento indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096134-05.2019.8.26.0100 - FAB
8
Abusividade. Exegese do artigo 51, inciso IV, do CDC. Sentença
mantida, inclusive, quanto à restituição dos valores pagos durante ao
período de remissão. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1002352-92.2016.8.26.0020; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito
Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019
destaques
meus)
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REMISSÃO. CONTINUIDADE.
Sentença de procedência. Irresignação da ré. Contrato previa cláusula
de remissão em caso de falecimento do titular (art. 30, §3o, Lei no
9.656/1998). Cláusula de limitação de idade e de tempo de
manutenção dos remidos que é abusiva e, portanto, nula de pleno
direito (art. 51, IV, CDC). Remissão durante dois anos, após os quais
haverá custeio integral do plano de saúde pelas apeladas, de mensalidade
correspondente a cada categoria e faixa etária. Transmissão da
titularidade do plano para cada uma das dependentes que não viola o
artigo 35, §5o, da Lei no 9.656/1998. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1026029-77.2017.8.26.0001; Relator
(a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro: 19/02/2019
destaques meus)
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I.
Ilegitimidade ad causam da ré para figurar no feito. Afastamento.
Existência de cadeia de fornecimento de serviços que, perante os
consumidores, engendra a responsabilidade solidária dos agentes
econômicos envolvidos. Precedentes deste Tribunal. II. Falecimento da
titular do plano aderido. Beneficiário dependente que visa à
conservação da avença. Preservação. III. Impossibilidade de rescisão
unilateral do plano após o chamado prazo de remissão. Incidência do
artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, que limita as hipóteses
de suspensão e extinção da avença. Possibilidade de manutenção do
pactuado, com as mesmas condições e cláusulas vigentes, por prazo
indeterminado. Aplicação analógica da Súmula 13 da ANS.
Precedentes desta Câmara. IV. (...) SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1014291-52.2018.8.26.0100; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 27/11/2018
destaques meus)
Apelação Cível. Plano de saúde coletivo por adesão
Ação de
obrigação de fazer Sentença de procedência Apelação interposta pela
ré
Falecimento do titular do plano de saúde
Pedido de
manutenção do contrato em relação à viúva depois de decorrido o
prazo de remissão Óbito do titular que não encerra a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096134-05.2019.8.26.0100 - FAB
9
obrigacional, podendo os beneficiários optar pela permanência no
contrato, com as mesmas cláusulas e condições vigentes Inteligência
do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor Inadmissibilidade do
direito à rescisão unilateral imotivada com relação a beneficiário
específico, mantido o contrato com a estipulante
Entendimento
contrário coletivo por adesão à Lei no 9.656/98 e ao Código de Defesa do
Consumidor Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso de
apelação. (TJSP; Apelação Cível 1000820-81.2016.8.26.0538; Relator
(a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 29/01/2018; Data de Registro: 29/01/2018

destaques meus destaques meus)
Ressalta-se ainda que, para a transferência da titularidade do seguro-
saúde, não se aplica ao caso em análise a vedação do artigo 35, §5o, da Lei no
9.656/1998, pois a apelada não pode ser enquadrada como “terceiro”, já que ela era
dependente inscrita quando do falecimento do titular.
Enfim, tendo a apelada manifestado a intenção de prosseguir como
segurada, de rigor a manutenção do contrato de seguro-saúde, nos exatos termos
fixados anteriormente, seja no que tange ao atendimento à saúde, seja quanto aos
reajustes das mensalidades, que serão pagas pela sucessora.
Nessas condições, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme admite o artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da parte
vencedora, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora